Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712301-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCISCA MARIA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos consignados no contracheque da ora agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. O agravante sustenta que o deferimento de requerimento liminar sem a fixação de prazo razoável para o seu cumprimento implica no imediato cumprimento da obrigação de fazer e pode acarretar prejuízos irreversíveis ao obrigado. Alega a possibilidade de sofrer injusto prejuízo sob o argumento de que somente o órgão pagador possui o controle no benefício da parte autora. Relata a adoção das medidas necessárias para o cumprimento da obrigação imposta na decisão agravada e defende a responsabilização da fonte pagadora em caso de descumprimento da decisão liminar. Ressalta o não preenchimento de alguns dos requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência e pede a sua revogação. Menciona que a multa foi imposta pelo Juízo de Primeiro em valor elevado e sem qualquer justificativa plausível. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a majoração do prazo para cumprimento da liminar e a exclusão da aplicação de multa por descumprimento da medida. Subsidiariamente, pede a fixação de prazo maior e em dias úteis para o cumprimento da obrigação e a redução do valor da multa. Preparo regular (id 45311610). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão do Juízo de Primeiro Grau que estipulou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o descumprimento da obrigação relacionada à suspensão dos descontos consignados no contracheque da ora agravada. O agravante sustenta que: 1) não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência; 2) é possível a responsabilização da fonte pagadora em caso de descumprimento da decisão liminar sob a alegação de que já adotou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação; 3) não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação; 4) a multa foi arbitrada em valor excessivo. A alegação de que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência não merece prosperar. A análise perfunctória dos autos indica que os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil foram demonstrados pela agravada e reconhecidos de forma fundamentada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O agravante não questionou a probabilidade do direito da agravada e o perigo da demora indicado como fundamento para a concessão da tutela de urgência. Limitou-se a apontar a ausência de comprovação de seu manifesto propósito protelatório, o que não é suficiente revogar a tutela de urgência. O Juízo de Primeiro Grau fixou multa para a hipótese de descumprimento da obrigação imposta, ou seja, a incidência da multa arbitrada fica condicionada ao descumprimento do comando judicial. Em caso de eventual aplicação da sanção pecuniária, caberá ao agravante demonstrar a existência de causa excludente de sua responsabilidade para que seja afastada a multa. Não se mostra possível a exclusão de antemão da sanção pecuniária sem que a suposta causa excludente de sua responsabilidade tenha sido rigorosamente evidenciada, razão pela qual não há que se falar em responsabilização da fonte pagadora em caso de descumprimento da decisão liminar. A multa, cuja redução se requer, foi fixada para o caso de descumprimento do comando judicial acima relatado e se mostra plenamente cabível para compelir o agravante ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra a alegada falta de razoabilidade quanto ao valor fixado, porquanto a multa deve servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não deve ser fixada em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Os argumentos do agravante não foram suficientes para comprovar a alegada desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido. É certo que os descontos são realizados mês a mês, razão pela qual mostra-se razoável que a multa seja computada a cada desconto indevido. A determinação imposta na decisão agravada não gera maiores dificuldades, razão pela qual não se mostra razoável a fixação de prazo maior para o cumprimento da obrigação. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não têm a aptidão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.